Tribunal: TJES
Processo: 5002623-43.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002623-43.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: FABIO GUSMAO SUTIL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002623-43.2025.8.08.0012

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: FABIO GUSMAO SUTIL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

PROPOSTA DE ADESÃO CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO
. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO NÃO CARACTERIZADO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
FACTA FINANCEIRA S/A
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
FABIO GUSMAO SUTIL,
que assim decidiu (ID 15789345):
“
Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a)
DECLARAR
a nulidade e, consequente, inexistência dos débitos materializados nos contratos nº 73444294 e 73157290 com o
Requerido

Facta Financeira
em nome do
Requerente

Fabio Gusmao Sutil
; b)
DETERMINAR
ao Requerido
Facta Financeira
a cancelar todos os atos de cobranças dirigidas ao autor e relacionadas aos contratos de nº 73444294 e 73157290, bem como promover a baixa dos descontos na sua conta benefício, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de incidência de multa equivalente ao dobro da retenção. c)
CONDENAR
o
Requerido

Facta Financeira
a pagar ao
Requerente

Fabio Gusmao Sutil
,
de forma dobrada,
a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, a serem apurados em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o
bis in idem
); d)
CONDENAR
o
Requerido

Facta Financeira
a pagar indenização por danos morais ao
Requerente Fabio Gusmao Sutil
,
no valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
, com a incidência de juros de mora pela SELIC desde a citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), sem incidência de fator de correção autônomo a fim de evitar o
bis in idem
uma vez que o referido índice também desempenha essa função. e)
AUTORIZAR
, desde já, que seja deduzida da condenação, à guisa de compensação, a importância de
R$
3.154,07 (três mil, cento e cinquenta e quatro reais e sete centavos)
, correspondente aos valores creditados na conta da parte autora relativo aos contratos de empréstimos declarados nulos (ID’s. 65035988 e 65036863), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora
.
”
.

Em sede recursal (ID 15789346), a recorrente alega preliminar de incompetência do Juizado Especial, arguindo necessidade de prova pericial. No mérito, defende que não houve vício na contratação, sendo o autor cientificado de todos os termos do contrato.

O autor não apresentou contrarrazões, conforme Certidão no ID 15789350.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la. E o faço, inicialmente,
rejeitando a preliminar de incompetência deste juizado,
por não vislumbrar a necessidade da produção de prova pericial para a apuração dos fatos relevantes ao julgamento do feito, mostrando-se suficientes os meios legais e moralmente legítimos postos à disposição das partes (art. 332, do CPC).

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, divirjo do magistrado sentenciante.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o Código de processo Civil (CPC) - art. 373-, o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso em tela, a recorrente/requerida apresentou nos autos dois contratos: o “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO” – Propostas nº: 73157290 e 73444294, ID’s 15788782 e 15789335, devidamente assinados de forma digital pelo autor.

Tais contratos foram firmados em 14/02/2024 e 15/02/2024, respectivamente.
Cumpre frisar
que
o autor
não nega a contratação
d
os empréstimos.

Além disso, chama a atenção, no fim dos instrumentos contratuais estão estampadas as imagens de cartão de crédito (IDs 15788782 e 15789335 - Pág. 7), não sendo crível a alegação do autor que fora surpreendido ou que não foi devidamente informado da espécie contratual que estaria realizando, viciando sua vontade. Vejamos:

Por mais que os cartões de créditos não tenham sido utilizados para compras, restou nítido que o recorrido foi devidamente informado e teve conhecimento da modalidade de crédito contratada, devendo arcar, portanto, com o cumprimento daquilo que ajustou junto ao agente financeiro.

O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, dispõe que é direito básico do consumidor:
“a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”
.

Nesse sentido, bem assinalou o Ministro do c. STJ, Humberto Martins, em voto no REsp 1.364.915/MG:
“A autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente”
.

Ademais, restou comprovado nos autos que foi realizado depósitos de valores em favor do autor efetuado pela recorrente, datados em 15/02/2024 (IDs 15789334 e 15789337).

Com esse raciocínio, os contratos de cartões de créditos consignados não podem ser declarados nulos, eis que é nítido nos autos que o dever de informação adequado e claro sobre os diferentes serviços contratados fora devidamente cumprido pelo agente financeiro, inexistindo, portanto, vício de consentimento.

Assim, entendo ser o caso de reforma integral da r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 15789345, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)